Tribunal: CARF
Processo: 18186.726394/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.726394/2017-11
ACÓRDÃO
9101-007.556 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL ANTES DO INÍCIO DA
AÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO NÃO CABÍVEL.
Não é cabível o lançamento de ofício para exigência de multa isolada sobre
estimativas que tiveram seu parcelamento deferido pela Administração
Tributária. Precedente da 3a Turma da CSRF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Lizandro Rodrigues de Sousa
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.556 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18186.726394/2017-11
2
(substituto convocado), Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A., nova
denominação social de ESSENCIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A. ("Contribuinte") em face da decisão
proferida no Acórdão no 1402-007.015, na sessão de 17 de julho de 2024, que negou provimento
ao recurso voluntário, aplicando o que decidido no Acórdão paradigma no 1402-007.014.
A decisão recorrida está assim ementada:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo apurado sobre a receita bruta e acréscimos ou através balanço
ou balancete de suspensão ou redução, sendo, pois, conduta diversa daquela
punível com a multa de ofício proporcional, a qual é devida pela ofensa ao direito
subjetivo de crédito da Fazenda Nacional. Inaplicável no caso, a Súmula CARF no
105.
O litígio decorreu de lançamentos de multa isolada por falta de recolhimento parcial
de estimativas declaradas nos períodos de apuração de setembro e outubro/2026. A autoridade
julgadora de 1a instância manteve integralmente a exigência (e-fls. 108/119). O Colegiado a quo,
por sua vez, negou provimento ao recurso voluntário (e-fls. 155/166).
Cientificada em 27/01/2025 (e-fl. 172), a Contribuinte interpôs recurso especial em
30/01/2025 (e-fl. 174/184) no qual arguiu divergência admitida no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 215/219, do qual se extrai:
O presente processo trata de litígio sobre a aplicação de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas mensais de CSLL, relativamente aos meses de
setembro/2016 e outubro/2016.
Desde a fase de impugnação, a contribuinte vem alegando, entre outras coisas,
que as estimativas em questão foram objeto de parcelamento, nos termos da
Medida Provisória n° 766, de 4 de janeiro de 2.017, que instituiu o Programa de
Regularização Tributária — PRT.
A referida multa foi mantida pelas decisões de primeira e segunda instâncias
administrativas.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.556 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18186.726394/2017-11
3
E nesta fase de recurso especial, a contribuinte alega que houve divergência de
interpretação da legislação tributária quanto ao que se decidiu sobre a aplicação
da multa isolada sobre estimativas que tinham sido objeto de parcelamento.
Para a demonstração da divergência, foram apresentados os seguintes
argumentos:
[...]
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 1201-006.768 e 1401-
007.018, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, esses paradigmas servem para a demonstração da alegada
divergência jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
tomadas em sentidos opostos.
Nas situações apresentadas, os julgadores se ocuparam em examinar questão
sobre a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ, num contexto em que essas estimativas faltantes haviam sido
incluídas em procedimento de parcelamento.
De acordo com o acórdão recorrido, “o parcelamento é causa de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, de acordo com o art. 151, VI, do CTN, e não de
sua extinção, cujas formas estão previstas no art. 156 do CTN. Não sendo o
parcelamento forma de pagamento, cabível a aplicação da multa isolada”.
Já os paradigmas defenderam entendimento no sentido de que não seria cabível a
aplicação da referida multa isolada sobre estimativas que tinham sido objeto de
parcelamento.
A divergência, portanto, está caracterizada.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte.
Aduz a Contribuinte que, desde a impugnação, demonstra que:
- aderiu ao Programa de Regularização Tributária — PRT, ANTES da lavratura do
auto de infração, para liquidar os débitos objeto do presente processo e outros
que, em razão das dificuldades econômicas, antes não puderam ser pagos;
- os débitos relativos às estimativas de IRPJ e CSLL de 09 e 10/2016, totalizaram
em valores históricos, o montante de R$ 1.845.429,80, sendo a ele acrescidos os
juros e multa de mora de 20%, resultando no valor de R$ 2.278.612,15, na data da
adesão ao Programa;
- estando a dívida devidamente confessada e quase que totalmente liquidada nos
termos da legislação, sem que tenha havido qualquer lançamento de ofício para
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.556 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18186.726394/2017-11
4
cobrança das aludidas parcelas das estimativas de IRPJ, obviamente não poderia
ser exigida a pretendida multa isolada;
- no presente caso, não houve qualquer cobrança do principal por meio de auto
de infração. Antes de qualquer providência por parte do fisco, e havendo o
contribuinte confessado os débitos na DCTF, tratou de pagar, ainda que
parceladamente (e com o acréscimo de multa de mora) os valores devidos no
âmbito do denominado PERT;
- como dispõe o art. 44 da Lei no 9.430/96, só se pode cobrar a chamada multa
isolada "nos casos de lançamento de ofício", isto é, quando em decorrência de
mandado de procedimento fiscal constatar a fiscalização que o contribuinte não
declarou e não recolheu ou declarou mas não recolheu as estimativas, caso em
que o fisco poderá exigir não só o imposto que deixou de ser declarado e pago ou
que foi declarado e não pago, os juros de mora e multa de 50%.
- descabe a imposição da multa isolada porque se está diante de caso típico de
denúncia espontânea, regulada pelo artigo 138 do CTN, caso em que, antes do
início de qualquer procedimento fiscal relacionado com a infração, a Recorrente
tratou de liquidá-lo, ainda que por meio de parcelamento, e, posteriormente,
transmitiu as DCTFs retificadoras. (destaques do original)
Rejeitados tais argumentos nas decisões de 1a e 2a instância, afirma o dissídio
jurisprudencial demonstrando que:
Em suma, o Colegiado a quo entendeu que o parcelamento dos débitos, ainda
que anterior a qualquer ato de cobrança por parte da Autoridade Fiscal, é
indiferente para fins de incidência da multa isolada pelo não recolhimento
tempestivo das estimativas mensais.
Contudo, para demonstrar que a interpretação conferida ao recurso interposto
pela recorrente não é unânime no âmbito do CARF, colaciona-se a ementa do
acórdão no 1201-006.768, proferido pela 1a Turma Ordinária, da 2a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do CARF no processo administrativo no 10930.721407/2017-
83, que por unanimidade de votos, deram provimento ao recurso voluntário, não
em razão do reconhecimento de denúncia espontânea, mas por considerar
adimplida a estimativa parcelada.
[Paradigma 01]
[...]
Como se depreende da ementa do referido acórdão, é patente que o julgamento
proferido no processo Administrativo no 10930.721407/2017-83 se contrapõem
ao acórdão recorrido, especificamente em relação a aplicação da multa isolada
quando constatado o regular parcelamento de estimativa não paga.
Nesse contexto, manifestou-se a 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF no processo administrativo no 18186.726526/2017-12, que
por unanimidade de votos, deram provimento ao recurso voluntário, afastando a
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.556 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18186.726394/2017-11
5
hipótese de incidência da multa isolada, uma vez que, efetivamente, as
estimativas foram recolhidas.
Ademais, o débito parcelado fica com sua exigibilidade suspensa, nos termos do
artigo 151, VI do CTN, o que afasta a inadimplência da recorrente, se afigurando
tal situação incompatível com a aplicação de penalidade pela falta de
recolhimento
[Paradigma 02]
[...]
Por todo o exposto, merece reforma o acórdão a quo, a fim de que seja
integralmente cancelado o presente auto de infração.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido, para reforma do
acórdão recorrido e cancelamento do lançamento.
Os autos foram remetidos à PGFN em 19/08/2025 (e-fl. 220), e retornaram em
01/09/2025 com contrarrazões (e-fls. 221/230) nas quais a PGFN contesta a admissibilidade
recursal pontuando que:
É preciso destacar que na verdade o contribuinte não se desincumbiu, com êxito,
do ônus de demonstrar de modo analítico a divergência de teses entre órgãos
julgadores diversos sobre a mesma matéria.
Isso porque observando-se o recurso, nota-se que em relação a todos os pontos
objetos de insurgência, o recorrente limita-se a contrapor ideias, teses, mas não
demonstra que esse dissídio ocorreu entre casos com molduras fáticas
semelhantes.
Assim, muito embora o r. despacho tenha entendido que a divergência
jurisprudencial foi demonstrada, verifica-se que na realidade os recorrentes não
demonstraram a similitude dos casos concretos cotejados de forma a provar
que, embora pudessem ter entendido no mesmo sentido, os Colegiados
divergiram quanto às teses jurídicas adotadas.
Para que o recurso especial seja admitido, não basta que as ideias, teses ou
fundamentos estampados num e noutro julgado sejam inteiramente diversos ou
mesmo contrapostos. É preciso comprovar que os casos concretos nos quais
foram aplicados são semelhantes. Tal demonstração não ocorreu em relação a
nenhuma das matérias objetos de insurgência.
As decisões proferidas nos paradigmas indicados pela Recorrente se deram com
base em contexto fático peculiar, distinto do apresentado nestes autos.
Muito embora a demonstração de divergência jurisprudencial não exija
identidade de tributos, ela demanda a semelhança das situações fáticas
confrontadas. E, no presente caso, não foi demonstrada a similitude, assim como
de fato não há semelhança dos contextos.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.556 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18186.726394/2017-11
6
O Recorrente não pode demonstrar o dissídio a partir do seu ponto de vista. Se
assim o fosse, abriria espaço para uma diversidade de recursos, cuja finalidade
fugiria de seu escopo que é a uniformização de teses jurídicas.
Exemplificativamente, seria possível interpor recurso especial quanto à questão
de prova. A Recorrente entendeu como provado. A decisão recorrida concluiu em
sentido contrário. Bastaria indicar acórdãos como paradigmas, envolvendo
situações aleatórias, ou até mesmo relativa à mesma infração, que considerou
como provado. Pronto.
Porém, não é assim. A divergência jurisprudencial somente se mostra
comprovada diante de situações semelhantes. E não é esse o caso.
No caso presente, o Recorrente não se dedicou ainda a demonstrar a semelhança
das situações fáticas, limitando-se a contrapor teses jurídicas.
Para que o recurso especial seja admitido, não basta que as ideias, teses ou
fundamentos estampados num e noutro julgado sejam inteiramente diversos ou
mesmo contrapostos. É preciso comprovar que os casos concretos nos quais
foram aplicados são semelhantes. Tal demonstração não ocorreu.
Dessa forma fica claro que o entendimento cristalizado na ementa não se trata de
mero equívoco, mas reflete o efetivo posicionamento do Colegiado sobre a
matéria.
Assim, cabe concluir que a divergência jurisprudencial não restou devidamente
demonstrada pelo Recorrente, em nenhum dos casos.
Ante os argumentos expendidos, em sede preliminar, deve-se negar seguimento
ao recurso especial manejado, diante da ausência de demonstração da
divergência jurisprudencial.
No mérito, defende a manutenção do acórdão recorrido, anotando que:
O Recorrente deve pagar a multa disposta no art. 44, inciso II, alínea “b”, pois não
se configura, no presente caso, hipótese que dispense a exigência.
A teor do referido dispositivo legal, a “multa isolada” é devida em função do não
pagamento do tributo devido pelo regime de estimativa, ainda que o contribuinte
tenha apurado, ao final do período, prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa.
No caso, não há dúvida de que o Recorrente optou por recolher o IRPJ e a CSLL
pelo regime de estimativa. Por outro lado, também não há dúvida de que o
Recorrente descumpriu o regime, pois não recolheu integralmente o tributo, e
não justificou o não recolhimento mediante a apresentação dos balancetes de
suspensão ou redução.
Invoca as razões de decidir da autoridade julgadora de 1a instância e conclui que
considerando que restou plenamente configurado o desrespeito do sujeito passivo ao disposto no
art. 44, II, “b” da Lei no 9.430/96, não há qualquer dúvida sobre a possibilidade/necessidade de
cobrança da multa isolada, exigida em face do não pagamento do tributo devido pelo regime de
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.556 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18186.726394/2017-11
7
estimativa, principalmente em quando sequer se há notícia acerca da regular quitação integral do
parcelamento.
Requer, assim, que seja negado seguimento ao recurso especial ou, se conhecido,
que lhe seja negado provimento, mantendo-se o acórdão recorrido por seus próprios
fundamentos e pelas razões então expendidas.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
A PGFN contesta a admissibilidade do recurso especial da Contribuinte porque ele
não se desincumbiu, com êxito, do ônus de demonstrar de modo analítico a divergência de teses
entre órgãos julgadores diversos sobre a mesma matéria, em especial não demonstrou que esse
dissídio ocorreu entre casos com molduras fáticas semelhantes.
O Regimento Interno do CARF, já na sua versão atual, vigente à época da
interposição do recurso especial, e aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, demanda nos
parágrafos do art. 118 a demonstração da legislação tributária interpretada de forma divergente,
da matéria prequestionada e da divergência, de forma analítica, com a indicação dos pontos nos
paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
No presente caso, a Contribuinte demonstrou que prequestionou a matéria sob a
ótica do art. 138 do CTN, e confrontou a conclusão do acórdão recorrido de que a adesão ao
parcelamento (Medida Provisória no 9.766/2017 – Programa de Regularização Tributária – PRT)
não constitui causa de inibição do lançamento das multas isoladas, com as ementas dos
paradigmas no 1201-006.768 e 1401-007.018, nas quais está expressa a impossibilidade de
aplicação de multa isolada em face de estimativas parceladas, destacando deste último os efeitos
da suspensão da exigibilidade na forma do art. 151, inciso VI do CTN. Os casos, portanto, foram
alinhados faticamente em razão de tratarem de multas isoladas aplicadas em face de estimativas
não recolhidas, mas parceladas.
Constata-se, daí, que, sob a ótica formal, a demonstração analítica da divergência é
suficiente. A ausência de demonstração mais detalhada acerca da similitude fática entre os casos
comparados não determina a negativa de conhecimento do recurso especial. Apenas que o
recorrente abdica de antecipar seu posicionamento acerca de particularidades que possam ser
constatadas neste momento de revisão do conhecimento recursal, com vistas a determinar a
presença dos requisitos para exercício da competência desta instância especial.
Importa, assim, avaliar se os casos comparados apresentam alguma particularidade
fática ou jurídica que prejudique o conhecimento do recurso especial.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.556 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18186.726394/2017-11
8
O voto condutor do acórdão recorrido discorre longamente sobre o dever de os
optantes pelo lucro real anual recolher as estimativas mensais e, ao final adota as razões de
decidir de 1a instância nos seguintes termos:
Por fim, e apenas como complemento do que foi traduzido acima, sirvo-me do
escorreito voto exarado pelo Relator da decisão recorrida, Julgador José Régula
Filho, a respeito das demais ponderações trazidas no recurso voluntário da
recorrente (adesão a parcelamento e denúncia espontânea), assumindo como
minhas e como se de minha lavra pessoal fossem, na forma do artigo 50, V, § 1o,
da Lei no 9.784/1999 e artigo 114, § 12, I, do RICARF vigente (Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023), o voto condutor proferido no Acórdão no108-
026.934 – da 3a Turma da DRJ08, sessão de 19/08/2022 (fls. 96/107) cujos
fundamentos adoto nesta parte:
“Quanto à adesão ao parcelamento (Medida Provisória n° 9 766/2017 – Programa
de Regularização Tributária — PRT), tal não constitui causa de inibição do
lançamento das multas isoladas.
Conforme já exposto linhas acima, a apuração mensal do imposto e da
contribuição, determinados sobre as bases de cálculo estimadas da pessoa jurídica
que opta pela tributação pelo lucro anual, é obrigatória por expressa determinação
legal. Portanto, o recolhimento mensal das antecipações deve ser realizado, sob
pena do contribuinte ficar sujeito ao lançamento das respectivas multas isoladas
em caso do seu inadimplemento.
A multa isolada prevista no art. 44, II, “b” da Lei n° 9.4330/1996 tem o objetivo de
tornar efetivo o cumprimento pelo contribuinte de sua obrigação de fazer as
antecipações mensais. O fato gerador da multa isolada diz respeito ao “valor do
pagamento mensal que deixar de ser efetuado”, ou seja, caso não seja efetuado o
recolhimento da estimativa, a multa torna-se devida. Por essa razão, o posterior
parcelamento da estimativa não inibe a aplicação da multa isolada, pois essa já era
devida.
Ademais, o parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, de acordo com o art. 151, VI, do CTN, e não de sua extinção, cujas
formas estão previstas no art. 156 do CTN. Não sendo o parcelamento forma de
pagamento, cabível a aplicação da multa isolada.
Sobre a alegação de que a declaração em DCTF dos débitos das estimativas seria
causa de denúncia espontânea, regulada pelo artigo 138 do CTN, o argumento é
também improcedente.
De acordo com o art. 138 do CTN, a responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração quando, antes do início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, é promovido o pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Como sabemos, esse não foi o caso dos autos do presente processo.
CONCLUSÃO
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.556 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18186.726394/2017-11
9
De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada e pela
manutenção integral do crédito tributário lançado”.
Relevante determinar o que se compreendeu, no caso, como adesão ao
parcelamento (Medida Provisória n° 9 766/2017 – Programa de Regularização Tributária
— PRT), e que está assim delimitado no relatório da decisão de 1a instância:
Como se pode verificar da planilha anexa (docs. 08 e 09), os débitos relativos às
estimativas de IRPJ e CSLL de 09 e 10/2016, totalizaram em valores históricos, R$
1.845.429,80, sendo a ele acrescidos os juros de mora e multa de mora de 20%,
resultando em um montante de R$ 2.278.612,15, na data da adesão ao Programa.
A Impugnante optou por liquidar 24% deste montante em espécie (R$
546.866,92) em 24 parcelas mensais, nos termos da MP 766/17, e o
remanescente (76%, no valor de R$ 1.731.745,23) com prejuízos fiscais e bases
negativas da CSLL, do que resultaria uma parcela mensal da ordem de R$
22.786,12.
A Impugnante esclarece que também fez incluir no PRT débitos de PIS e COFINS
no valor de R$ 3.177.363,60, havendo recolhido rigorosamente até a presente
data os valores das dívidas somadas, conforme se pode constatar dos DARF
anexos.
Estando, pois, a referida dívida devidamente confessada e quase que totalmente
liquidada nos termos da legislação, sem que tenha havido qualquer lançamento
de ofício para cobrança das aludidas parcelas das estimativas de IRPJ (bem como
de CSLL), obviamente não poderia ser cobrada a pretendida multa isolada.
Não houve, portanto, qualquer questionamento ao efetivo parcelamento das
estimativas declaradas e não recolhidas. Os documentos referidos estão juntados às e-fls. 79/87.
Em recurso voluntário a Contribuinte adicionou os documentos de e-fls. 142/151,
correspondentes à consolidação do parcelamento, posterior ao lançamento e à impugnação, na
qual estão indicadas as estimativas cujo não recolhimento motivou a presente exigência, e
também confirmados os recolhimentos até 31/05/2007, trazidos em impugnação, bem como os
posteriores efetuados entre 30/06/2017 e 22/12/2017, expressos em recibo de negociação datado
de 26/12/2018.
O paradigma no 1201-006.768 também trata de exigências de multas isoladas por
falta de recolhimento de estimativas declaradas ao longo de 2016, objeto de parcelamento
também no âmbito do PRT antes do lançamento lá em discussão, com acréscimo de multa de
mora. O outro Colegiado do CARF afastou as multas isoladas por não identificar termo de início do
procedimento fiscal anterior à adesão ao PRT, mas observando que tal adesão foi confirmada pela
RFB em 20/03/2017, conforme e-mail com imagem reproduzida tanto na impugnação (fls. 04 e ss),
quanto no recurso voluntário (fls. 77 e ss). Acrescentou-se, na sequência, que:
Por fim, o relatório de situação fiscal de fls. 48 e ss apresenta como únicos débitos
do recorrente, constituídos sob o código de receita 2362 (“IRPJ - PJ obrigadas ao
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.556 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18186.726394/2017-11
10
lucro real - entidades não financeiras - estimativa mensal”), aqueles autuados
como estimativas não recolhidas, base de cálculo do lançamento ora combatido.
É de se reparar que o relatório de situação fiscal em comento fora emitido em
04/07/2017, ou seja, mais de três meses após a confirmação, pela RFB, da adesão
da recorrente ao PRT. Tal quadro faz surgir a indagação se acaso os débitos
parcelados não seriam outros, que não os que deram ensejo à imposição da multa
recorrida.
A questão acima é pertinente, mas se desfaz com a percepção de que, daquele
mesmo relatório de situação fiscal, consta um único parcelamento, descrito como
“PRT-RFB-DEMAIS”, ao qual é atribuída a situação “EM CONSOLIDACAO”.
Assim, houvesse outros débitos de IRPJ em aberto ou a situação do PRT fosse
qualquer outra pós-consolidação, poder-se-ia aventar a possibilidade de a
exposição dos fatos pela recorrente não necessariamente refletir a verdade, mas
esse não é o caso.
Com mais razão ainda quando se percebe que a memória de cálculo de fls. 56 traz
como valor principal do montante parcelado R$ 4.082.187,17, número que
equivale ao somatório das estimativas de IRPJ e de CSLL devidas, consoante o
relatório de situação fiscal. É bem verdade que tal planilha é da lavra da própria
recorrente, mas dela constam parcelas calculadas que são confirmadas pelos
DARF pagos e carreados às fls. 51 e ss.
Isto posto, tendo a recorrente logrado demonstrar que aderiu ao PRT antes de
tomar ciência de qualquer ação fiscal contra si, bem como estando patente que as
estimativas antes não recolhidas foram incluídas no programa de regularização
em comento, parece-me, a toda evidência, superada a questão probatória
Comprovado o parcelamento antes do lançamento das multas isoladas, o outro
Colegiado do CARF cancelou tais penalidades porque, embora não caracterizada denúncia
espontânea pelo parcelamento, houve acréscimo de multa moratória aos débitos parcelados,
atendendo ao necessário adimplemento da antecipação buscado com a penalidade em tela, bem
como impondo a interpretação mais benéfica ao acusado, para além de a adesão ao parcelamento
configurar confissão irrevogável dos débitos, a permitir sua cobrança em face de eventual
pendência na quitação do parcelamento. Adicionou-se, ao final, referência à suspensão da
exigibilidade dos débitos parcelados, incompatível com o inadimplemento que justificaria a
penalidade isolada.
Já o paradigma no 1401-007.018 tem em conta estimativas não recolhidas no ano-
calendário 2013, em face do que houve exigência de multas isoladas em 21/06/2017. O
parcelamento das estimativas, naquele caso, teria sido promovido sob a forma da Lei no
12.966/2014 e posteriormente migrado para o PRT. A autoridade julgadora de 1a instância lá
compreendeu que o parcelamento não caracterizava denúncia espontânea e que o parcelamento
posterior ao encerramento do ano-calendário não elide a aplicação da multa isolada. O outro
Colegiado do CARF teve em conta a seguinte cronologia de fatos:
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.556 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18186.726394/2017-11
11

01/09/2013 à 30/09/2013 – Apuração das estimativas de IRPJ e CSLL 
30/12/2013 – Data final para pagamento das estimativas de
novembro/2013 (art. 6° da Lei no 9.430/1996).

19/08/2014 – Entrega de DCTF retificadora contendo o débito tributário.

22/08/2014 – Adesão ao parcelamento da Lei no 12.996/2014

30/05/2017 – Migração do parcelamento por adesão ao Programa de
Regularização Tributária (PRT)

21/06/2017 – Auto de Infração
A penalidade restou afastada sob fundamentos semelhantes aos do primeiro
paradigma, extraídos do Acórdão no 1201-005.688, que referiu o Acórdão no 9303-012.843
destacando a notória contradição da Administração Tributária ao permitir que fosse incluído no
parcelamento as estimativas não quitadas e em seguida aplicar penalidade pelo não pagamento.
Há, portanto, alinhamento fático suficiente entre os casos comparados: ambos os
paradigmas decidiram a questão com base no fato de as estimativas terem sido parceladas antes
do lançamento e a penalidade ser aplicada desconsiderando tal circunstância, ao passo que o
Colegiado a quo manteve a penalidade aplicada sob a premissa de que o parcelamento em nada
afeta a inadimplência que enseja a penalidade aqui em debate.
Por tais razões, o recurso especial deve ser CONHECIDO.

Recurso especial da Contribuinte – Mérito
Esta Conselheira já tangenciou o tema aqui em debate no Acórdão no 9101-
005.895, acompanhando o voto, nesta parte vencedor1, da ex-Conselheira Lívia De Carli Germano
em sua conclusão, e declarando voto nos seguintes termos:
No mérito do recurso especial da Contribuinte, a dedução de estimativas na
apuração anual estava assim definida na Lei no 9.430/96 à época dos fatos
gerados em debate:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995.

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar
Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício), e votaram pelas conclusões neste ponto os
Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Andréa Duek Simantob.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.556 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18186.726394/2017-11
12
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
[...]
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes
aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.
(destacou-se)
Nestes termos, caberia a dedução, apenas, das estimativas pagas.
Esta Conselheira já se manifestou contrariamente à dedução de estimativas
parceladas, mas para fins de formação de saldo negativo a ser utilizado em
compensação. Nos termos do voto condutor do Acórdão no 9101-004.447,
vislumbra-se em tais circunstâncias a utilização imediata de um direito creditório
que somente seria constituído com o pagamento futuro do parcelamento,
evidenciando-se, assim, sem a necessária liquidez e certeza exigida pelo art. 170
do CTN para extinções desta espécie.
Na hipótese de o sujeito passivo apurar tributo devido ao final do ano-calendário
e constatar que deveria tê-lo antecipado desde os períodos mensais anteriores,
cumpre-lhe promover estes recolhimentos desde o vencimento mensal, com a
cobertura da mora correspondente, sob pena de se sujeitar à multa isolada
prevista para a falta de recolhimento destas antecipações. Dessa forma, se a
opção do sujeito passivo, ao constatar tal dívida, fosse o seu parcelamento,
pertinente seria que ela fosse informada desde os vencimentos mensais, sob pena
de, também neste contexto, ser punido por falta da antecipação exigida pela Lei.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.556 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18186.726394/2017-11
13
A questão, porém, é qual a conduta a ser adotada pela autoridade fiscal ao
constatar, antes da liquidação do parcelamento, a existência de estimativas que
deveriam ser pagas para cobertura do tributo apurado ao final do ano-calendário?
Registre-se que, possivelmente em razão dessa incompatibilidade da liquidação
parcelada com a natureza antecipatória das estimativas, desde a Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, há vedação ao
parcelamento de estimativas, por alteração da Lei no 10.522/2002, nos seguintes
termos:
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a:
[...]
VII - pagamento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, na forma do
art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
[...]
Contudo, demonstrado está que o parcelamento das estimativas de abril a
junho/2007 foi admitido na modalidade especial trazida pela Lei no 11.941/2009.
Assim, tem-se a intenção do sujeito passivo de arcar com a mora de seu débito
desde o vencimento antecipado das estimativas, e a aceitação, pela Receita
Federal do Brasil, da inclusão desta dívida em parcelamento especial. Portanto, se
de um lado não se pode dizer que as estimativas foram pagas, não se pode negar
que o sujeito passivo estava em uma situação transitória de pagamento.
Neste contexto, o lançamento de ofício não poderia ser formalizado com a
desconsideração total dos valores parcelados. Minimamente a autoridade fiscal
deveria determinar qual o alcance dos pagamentos já promovidos de forma
parcelada, e reconhecer como pagas as estimativas correspondentes, só assim
alcançando motivação suficiente para afirmar a existência de CSLL não declarada
e não paga no ajuste anual de 2007.
Note-se, ainda, que as estimativas confessadas no âmbito do parcelamento
especial superam a CSLL apurada ao final do ano-calendário, circunstância que
também fragiliza a necessidade de constituição de ofício da CSLL no ajuste anual,
mormente tendo em conta que, como antes dito, a conduta esperada do sujeito
passivo era a liquidação do débito na data de vencimento das antecipações
mensais, e não apenas seu pagamento a partir do vencimento do ajuste anual. Em
outras palavras: se o sujeito passivo parcelasse todo o débito no vencimento do
ajuste anual ele não se sujeitaria ao lançamento de ofício do débito porque
declarado e sofreria, apenas, punição por falta de antecipação mensal. Logo, se é
admitido o parcelamento da dívida na data de vencimento das antecipações
mensais, e este parcelamento supera o que restou apurado no ajuste anual, não
há prejuízo financeiro que autorize a exigência do tributo devido no ajuste anual.
Eventualmente poder-se-ia cogitar de impossibilidade de cobrança das
estimativas parceladas, na hipótese de rescisão do parcelamento, mas esta seria,
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.556 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18186.726394/2017-11
14
também, uma das razões para não se admitir o parcelamento de débitos desta
natureza e, como visto, a Fazenda não negou ao sujeito passivo esta possibilidade
no presente caso.
Por todo o exposto, conclui-se que não há motivação suficiente para manutenção
da exigência da CSLL devida no ajuste anual de 2007.
Estas as razões, portanto, para acompanhar a I. Relatora em suas conclusões e
DAR PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
Quanto ao recurso especial da PGFN, todo o arrazoado acima expresso acerca da
situação transitória de pagamento das estimativas em razão da admissão de seu
parcelamento coloca em dúvida a ocorrência de infração de falta de recolhimento
de estimativas. Eventualmente poder-se-ia afirmar a existência de estimativas não
recolhidas se promovidos cálculos de liquidação do parcelamento antes do
lançamento, e determinadas as estimativas não alcançadas pela imputação das
parcelas já pagas.
Assim, apesar de afastada a concomitância com o cancelamento da multa
proporcional juntamente com o principal exigido no ajuste anual, dado o voto
pelo provimento do recurso especial da Contribuinte, impõe-se o cancelamento
também da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas por força do
art. 112, inciso II do CTN.
O presente voto, assim, é por também acompanhar a I. Relatora em suas
conclusões para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
Posteriormente, ao declarar voto acompanhando o relator ex-Conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto2 em suas conclusões no Acórdão no 9101-006.598, esta Conselheira
complementou que:
O parcelamento de estimativas, assim, apresenta várias nuances.
No âmbito da apuração de saldos negativos, esta Conselheira tem reiterado seu
entendimento contrário à utilização de estimativas parceladas na sua composição,
por constituir direito de crédito de utilização imediata antes da liquidação do
parcelamento. Em tais circunstâncias, a parcela do saldo negativo formada por
tais estimativas somente se revestiria de certeza e liquidez para utilização em
compensação a partir da liquidação do parcelamento. Excluem-se deste
entendimento, apenas, as estimativas parceladas depois da não-homologação de
compensação formalizada mediante DCOMP, vez que esta circunstância anterior
impõe a aplicação da Súmula CARF no 1773.

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
3 Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo
de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.556 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18186.726394/2017-11
15
Com respeito ao lançamento de tributos devidos no ajuste anual que reste a
descoberto em razão de estimativas parceladas, no precedente mencionado esta
Conselheira compreendeu que o procedimento fiscal foi insuficiente porque,
embora tendo conhecimento do parcelamento, a autoridade fiscal promoveu a
glosa total das estimativas sem investigar o estágio, naquele momento, da
liquidação do parcelamento. A legislação, como referido, somente admite a
dedução do imposto de renda pago na forma do art. 2o da Lei no 9.430/96, de
modo que as estimativas pagas mediante parcelamento devem ser consideradas
na determinação do ajuste anual passível de lançamento de ofício.
No referido precedente, a insuficiência acusatória constatada repercutiu,
também, na determinação das estimativas não recolhidas para fins de aplicação
da multa isolada. Aqui, porém, o lançamento foi promovido sem procedimento
fiscal prévio, razão pela qual os fundamentos lá adotados não podem ser
diretamente transpostos para o presente caso.
A incerteza aqui poderia ser atribuída ao fato de, apesar da vedação presente
desde a Medida Provisória no 449/2008, admitir-se parcelamento de estimativas
em circunstâncias excepcionais, mas sem a repercussão desta permissão nos
demais sistemas de controle, subsistindo as estimativas declaradas simplesmente
como não recolhidas.
De toda a sorte, ainda que tais providências fossem adotadas, no presente caso o
parcelamento não repercutiria nos sistemas de controle porque, apesar de a
adesão ocorrer antes da lavratura do lançamento, a informação ao Fisco dos
débitos parcelados somente se deu depois do lançamento. Veja-se que a esta
informação foram atribuídos efeitos retroativos porque, como informado pela
autoridade fiscal na diligência solicitada antes do julgamento do recurso
voluntário, era fundamental que o contribuinte já soubesse e tivesse controle os
débitos a parcelar no Pert, para que assim pudesse calcular o valor da entrada e
das parcelas. Assim, ausente qualquer questionamento acerca do cálculo destas
parcelas ter considerado, ou não, as estimativas aqui em debate, impõe-se
admitir que elas foram parceladas com a opção manifestada antes do
lançamento.
Adicione-se, ainda, que às estimativas parceladas são adicionados acréscimos
moratórios calculados desde a data de vencimento das estimativas, infirmando a
premissa da autoridade julgadora de 1a instância, validada no acórdão recorrido,
de que o parcelamento corresponderia ao ajuste anual, vez que formalizado
depois do encerramento do ano-calendário. Para assim se compreender, os
valores parcelados deveriam sofrer acréscimos moratórios a partir do vencimento
em 31 de janeiro do ano subsequente, na forma do art. 6o, §§ 1o a 3o, da Lei no
9.430/96.
Considerando estas especificidades, a questão deve ser solucionada com base nos
fundamentos assim expressos pelo ex-Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, no
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.556 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18186.726394/2017-11
16
precedente no 9303-012.843, da 3a Turma desta Câmara Superior de Recursos
Fiscais4:
Conforme exposto acima, o dissídio refere-se à interpretação da aplicação da multa
isolada por falta de pagamento de estimativas mensais de IRPJ de que trata a alínea
“b” do inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/96, quando houve o parcelamento
deferido pela Receita Federal do Brasil.
A recorrente alega que parcelou os débitos de estimativas de acordo com a Lei no
12.996/2014 e que, no momento da lavratura do Auto de Infração, os débitos
estavam em situação regular e com a exigibilidade suspensa, não podendo ser
exigível a multa por falta de recolhimento de estimativa de IRPJ, pois o tributo não
era mais exigível. Subsidiariamente, aduz que a multa somente poderia ser aplicada
até o encerramento do ano-calendário.
A multa isolada sobre estimativas não pagas tem fundamento na alínea “b” do
inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/96, abaixo transcrito:
[...]
A multa é devida quando o pagamento mensal de que o artigo 2o deixar de ser
efetuado.
No caso, as estimativas parceladas se referem ao ano-calendário de 2011, tendo a
adesão ao parcelamento ocorrida em 21/08/2014, conforme a Lei no 12.996/2014,
antes, portanto, do início da ação fiscal, ocorrido em 17/03/2015, conforme
relatório do acórdão recorrido.
Verifico na informação prestada pela Unidade da Receita Federal do Brasil no MS
6009-95.2015.4.01.3812 (e-fl. 609 e ss.) que a Administração Tributária reconheceu
a possibilidade de efetuar parcelamento de estimativas de IRPJ e CSLL, mediante a
Nota Técnica Conjunta Dinor/Dapar no 09/2015 e que a recorrente fora intimada a
pedir a revisão da consolidação dos pagamentos, o que foi realizado e controlado
no processo 13607.720562/2015-81.
Constato também que o valor parcelado (e.fls. 583) corresponde ao saldo de ajuste
de imposto de renda a pagar de 4.443.229,26 (e-fl. 488), um pouco inferior ao valor
das estimativas devidas que serviram de base para o lançamento da multa isolada
de 4.534.576,97. Contudo, o parcelamento não foi do ajuste declarado, mas de
cada parcela de estimativa, levando-se em conta os vencimentos de cada uma.
Neste sentido, a consolidação da estimativa a ser parcelada considera, em
princípio, a inclusão de penalidade a título de multa de mora e atualização a
título de juros de mora, desde o vencimento de cada parcela, ou seja, já considera
uma penalidade pelo não recolhimento no prazo legal. É necessário salientar que
a instituição da multa isolada no artigo 44 da Lei no 9.430/96 tem como
pressuposto a impossibilidade de cobrança das estimativas após o término do
ano-calendário, conforme as próprias instruções normativas trataram o assunto, a
saber:

4 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Adriana Gomes Rego, Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori
Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Erika Costa Camargos Autran,
Vanessa Marini Cecconello. Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.556 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18186.726394/2017-11
17
IN SRF no 93/97:
Art. 15. O lançamento de ofício, caso a pessoa jurídica tenha optado pelo
pagamento do imposto por estimativa, restringir-se-á à multa de ofício
sobre os valores não recolhidos.
[...]
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não
recolhidos;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro,
caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados
do vencimento da quota única do imposto.
IN RFB no 1.515/2014:
Art. 16. Verificada, durante o próprio ano-calendário, a falta de pagamento
do imposto por estimativa, o lançamento de ofício restringir-se-á à multa de
ofício sobre os valores não recolhidos.
[...]
Art. 17. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
pagamento mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal no ano-calendário correspondente;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro,
caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados
do vencimento da quota única do imposto.
Logo, a quitação das estimativas, via parcelamento, afasta a hipótese de
incidência da multa isolada, uma vez que, efetivamente, as estimativas estão
sendo recolhidas. Ademais, o débito parcelado fica com sua exigibilidade
suspensa, nos termos do artigo 151, VI do CTN, o que afasta a inadimplência da
recorrente, se afigurando tal situação incompatível com a aplicação de penalidade
pela falta de recolhimento.
Destarte, o reconhecimento pela Administração Tributária da possibilidade de
efetuar parcelamento das estimativas revela um comportamento contraditório
com a aplicação da penalidade prevista no artigo 44, inciso II, alínea “b” da Lei no
9.430/96, cujo fundamento é a falta de recolhimento das mesmas. (destacou-se)
Estes os fundamentos, portanto, para acompanhar o I. Relator em sua conclusão e
DAR PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
Aqui, o parcelamento foi requerido antes do lançamento e a consolidação dos
débitos parcelados se deu depois do lançamento, mas a identificação de tais débitos, para fins de
determinação das parcelas a recolher, foi promovida antes do lançamento. Assim, inexistindo no
lançamento qualquer ressalva acerca do parcelamento requerido, na medida em que o
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.556 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18186.726394/2017-11
18
parcelamento aceito de tais débitos impõe sobre eles acréscimos moratórios, não pode subsistir o
lançamento de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.

Conclusão
O presente voto, assim, é por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso especial.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 250
DF CARF MF
Original